Tribunal: TJDFT
Processo: 0731332-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRANSABOR ALIMENTOS LTDA, JULIANA REGINA DE MENEZES MAIA e HUDSON VIEIRA MAIA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo. O pedido de efeito suspensivo foi rejeitado, sob o pálio de que não há garantia suficiente do juízo. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que a jurisprudência admite a concessão do efeito suspensivo mesmo quando ausentes as garantias do juízo, quando comprovada a incapacidade dos devedores de prestá-las. Ressaltaram que teriam demonstrado a existência de excesso de execução em decorrência da cobrança de tarifas e juros abusivos, bem como estariam presentes os pressupostos para o deferimento da tutela provisória. Requereram a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 74583716. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De partida, registro que conforme ID n. 240160655 este Juízo deferiu a gratuidade de justiça aos embargantes JULIANA REGINA DE MENEZES MAIA e HUDSON VIEIRA MAIA e indeferiu a gratuidade para a embargante GRANSABOR ALIMENTOS LTDA,. No mais, recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Promova a Secretaria do Juízo a associação dos autos ao processo executivo pertinente 0706199-51.2025.8.07.0001. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Portanto, há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) garantia do juízo e; c) estejam presentes os pressupostos da tutela provisória. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto para deferimento do pedido. Não há controvérsia quanto ao pedido formulado pelos embargantes, tanto assim ensejou a decisão agravada. No entanto, os demais requisitos não estão presentes. A execução não está garantida por penhora, depósito ou caução. Os agravantes sustentaram que são beneficiários da gratuidade de justiça e que sua hipossuficiência justificaria a presunção de incapacidade para prestar as garantias. Primeiramente, impõe-se ressaltar que apenas JULIANA e HUDSON são beneficiários da gratuidade, posto que o benefício foi indeferido para a pessoa jurídica. Tanto assim, que os recorrentes recolheram o preparo para a admissibilidade do recurso. Ademais, ainda que se reconheça a incapacidade dos devedores de prestar garantias, restam ausentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória. Os embargos à execução são lastreados na alegação da cobrança de tarifas não contratadas e juros compostos, assim como em taxas acima da média do mercado. A análise da probabilidade do direito não prescinde de dilação probatória e para apuração da verossimilhança das alegações, o que é inviável neste estágio prelibatório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator